Tribunal: TJDFT
Processo: 0701654-60.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701654-60.2020.8.07.0017 RECORRENTE: CONCEIÇÃO DE MARIA LIMA RECORRIDO: ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA, LENIVALDO JOSÉ DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR VIA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. RETORNO. MOTIVO “DESCONHECIDO”. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA NO MESMO ENDEREÇO. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA NO CASO CONCRETO. CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 256, II e § 3o, do CPC/15, é cabível a citação por edital quando o citando se encontrar em local incerto, o que se verifica após frustradas as tentativas de localização dele, inclusive nos endereços constantes de cadastros públicos. 2. O deferimento da citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu, sendo suficiente a demonstração do efetivo empenho em buscar endereços conhecidos para citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça. 3. Realizada a tentativa de citação por via postal e devolvido o Aviso de Recebimento pelo motivo “desconhecido”, não se justifica reiterar a diligência por oficial de justiça no mesmo endereço, tampouco anular a citação por edital realizada para que os atos sejam novamente praticados sem qualquer indicativo de possibilidade de sucesso, o que violaria os princípios da economia, celeridade, razoabilidade e duração razoável do processo. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade do processo originário, em virtude da citação por edital, apesar da ausência de esgotamento dos meios para a localização do insurgente. Registra que não houve diligência junto aos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo x, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque 256, § 3o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Ressalte-se que o deferimento da citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios possíveis de localização da parte ré, sendo suficiente a demonstração do efetivo empenho em buscar endereços conhecidos para citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça, como ocorreu no caso concreto. Na hipótese em exame foi tentada a citação da Ré no endereço do imóvel locado por via postal (IDs 48480798 e 48480801) e por oficial de justiça (IDs 48480804 e 48480807). Posteriormente, tentou-se, por via postal, nos endereços localizados nas pesquisas aos sistemas à disposição do juízo (IDs 48480912 e 48480913), quais sejam, QI 12 Bloco E, apartamento 8, Guará I, Brasília/DF, Cep 71.000-000 e QE 36, Conjunto D, Casa 20, Guará II, Brasília/DF, Cep 71.065-043 (IDs 48480918, 48480920, 48480921), todos sem sucesso. Diante dessa circunstância, foi deferida (ID 48480924) e realizada (ID 48480926) a citação por edital. O prazo do edital transcorreu in albis (ID 48480930) e a Curadoria Especial, ao contestar, suscitou a nulidade da citação por edital ao argumento de que o Autor requereu a citação da Ré na QI 12 Bloco E Guará I. Brasília/DF, Cep 71.000-000, no apartamento no 8, enquanto o endereço encontrado na pesquisa indicava o apartamento no 316. Foi então expedida carta para cumprimento pela via postal no apartamento correto, no entanto, o Aviso de Recebimento foi devolvido com motivo “desconhecido” (ID 48480940). A Apelante alega que, diante do insucesso da citação pelos Correios, o ato deveria ter sido realizado por oficial de justiça a fim de certificar a (não) localização da Apelante. Todavia, afigura-se suficiente para legitimar a realização da citação por edital as tentativas frustradas de citação pelo correio, desde que o motivo de devolução da missiva com aviso de recebimento tenha sido “mudou-se” ou “desconhecido”, somente devendo ser determinada a realização da diligência pelo oficial de justiça quando o motivo for “ausente 3x” ou “recusou recebimento”. (...) Logo, revela-se adequada a citação editalícia promovida pelo d. Magistrado de origem, devendo a r. sentença ser mantida (ID 53449521). Assim, incide na hipótese o enunciado 7 da Súmula do STJ quando a instância de origem decide, expressamente, que foram adotadas as diligências necessárias para a localização do réu. Nesse sentido, vale citar: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Derruir a conclusão do acórdão recorrido, quanto à ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da parte, na forma como posta nas razões recursais, demandaria o reexame das provas dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. "A citação por edital somente tem lugar quando exauridas as tentativas de citação pessoal da parte demandada. Faz-se necessário, portanto, o esgotamento dos meios de localização do réu, sobretudo mediante pesquisas de endereços nos cadastros de órgãos públicos e de concessionárias de serviço público" (REsp n. 2.026.482/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.). 2.1. A alegação acerca do cumprimento de todos os requisitos necessários para a citação editalícia demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 3. A propositura da ação não tem o condão de interromper a prescrição que somente ocorre com a citação válida. Precedentes. 3.1. O "comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a nulidade da citação, promovendo a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da demanda, na forma do art. 219, § 1o, do CPC/73 (art. 240, § 1o, do CPC/2015)" (AgInt no AREsp n. 2.092.513/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022.). 3.2. No caso, a propositura da ação não teve condão de interromper a prescrição, que somente se opera com a citação válida, não verificada no caso em análise; ademais, o comparecimento espontâneo, a ensejar a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da ação, teria se dado quando já transcorrido o prazo prescricional. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 2279473/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/11/2023, grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005